Tribunal: TJSP
Processo: 2300285-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO ANO DE 1997, EM DECISÃO INICIAL PROLATADA, SOB A ÉGIDE DO ANTIGO SISTEMA NÃO SINCRÉTICO DO CPC DE 1973, NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 25, INC. II, DO ESTATUTO DA OAB. DECURSO. TERMO INICIAL: CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO APÓS O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO ANO DE 1997, EM DECISÃO INICIAL PROLATADA, SOB A ÉGIDE DO ANTIGO SISTEMA NÃO SINCRÉTICO DO CPC DE 1973, NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 25, INC. II, DO ESTATUTO DA OAB. DECURSO. TERMO INICIAL: CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.
Se, entre o termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no Estatuto da Advocacia, que corresponde ao trânsito em julgado da decisão que rejeitou os embargos do devedor, e o ajuizamento da execução voltada ao recebimento de honorários advocatícios fixados, sob a égide do antigo sistema não sincrético do Código de Processo Civil de 1973, na decisão inicial da ação executiva a que se opuseram os embargos, transcorreram mais de cinco anos, operou-se o fenômeno da prescrição da pretensão executória.